Tribunal: TJSP
Processo: 0016676-28.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Receptação
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Ação penal para apuração da prática, em tese, do crime previsto no artigo 180 do Código Penal. Instrução presidida pelo juiz suscitado, cuja designação para judicar no ofício em que foi processado o feito cessou antes da prolação da sentença. Desvinculação do processo. Mitigação do princípio da identidade física do juiz, estampado no artigo 399, § 2o, do Código de Processo

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Ação penal para apuração da prática, em tese, do crime previsto no artigo 180 do Código Penal. Instrução presidida pelo juiz suscitado, cuja designação para judicar no ofício em que foi processado o feito cessou antes da prolação da sentença. Desvinculação do processo. Mitigação do princípio da identidade física do juiz, estampado no artigo 399, § 2o, do Código de Processo Penal. Aplicação por analogia do artigo 132 do Código de Processo Civil/1973, em conformidade com o artigo 3o do Código de Processo Penal. Incidência da Súmula 112 desta Corte de Justiça. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Pirangi, ora suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0016676-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirangi, em que é suscitante MM JUIZ
DE DIREITO VARA ÚNICA DE PIRANGI, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO 1a
VARA CRIMINAL DE CATANDUVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para declarar a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de
Pirangi, ora suscitante. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0016676-28.2020.8.26.0000 - Voto no 25.453
2
Voto no: 25.453
Conflito de Jurisdição no: 0016676-28.2020.8.26.0000
Comarca: Pirangi
Suscitante: Juízo da Vara Única da Comarca de Pirangi
Suscitado: Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Catanduva
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Ação penal para apuração da
prática, em tese, do crime previsto no artigo 180 do Código Penal.
Instrução presidida pelo juiz suscitado, cuja designação para
judicar no ofício em que foi processado o feito cessou antes da
prolação da sentença. Desvinculação do processo. Mitigação do
princípio da identidade física do juiz, estampado no artigo 399, §
2o, do Código de Processo Penal. Aplicação por analogia do artigo
132 do Código de Processo Civil/1973, em conformidade com o
artigo 3o do Código de Processo Penal. Incidência da Súmula 112
desta Corte de Justiça. Precedentes desta C. Câmara Especial.
Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da Vara
Única da Comarca de Pirangi, ora suscitante.
Trata-se de conflito de jurisdição instaurado pelo JUÍZO
DA VARA ÚNICA DE PIRANGI em face do MM. JUIZ DE DIREITO, DR.
ANTÔNIO
CARLOS
PINHEIRO
DE
FREITAS
(ATUALMENTE
JUDICANDO NA 1a VARA CRIMINAL DE CATANDUVA), os quais
recusam a competência para sentenciar a ação penal no
000390-64.2019.8.26.0698, promovida pelo Ministério Público em desfavor
de Edmario Leite da Silva, para apuração do crime tipificado no artigo 180 do
Código Penal.
Designado o Juízo suscitado para apreciar, em caráter
provisório, eventuais medidas urgentes (fl. 06).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo acolhimento do conflito, entendendo como competente o Juízo suscitante
(fls. 11/14).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0016676-28.2020.8.26.0000 - Voto no 25.453
3
Nos termos do artigo 114, inciso I, do Código de
Processo Penal, está configurado o conflito negativo de jurisdição, já que
ambos os juízes se consideram incompetentes para julgar a ação penal.
Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público
para apuração do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, cuja
prática, em tese, é atribuída a Edmario Leite da Silva.
Em audiência de instrução e julgamento (fl. 245)
realizada em 30 de maio de 2018 e presidida pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Antônio Carlos Pinheiro Freitas, foi ouvida a testemunha José Roberto Pim,
arrolada pela acusação, ao passo que o réu, Edmario Leite da Silva, foi ouvido
por carta precatória, pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Bruno Henrique de
Oliveira, da Comarca de Patrocínio-MG (fls. 354/355).
Em 13 de janeiro de 2020, o MM. Juiz de Direito, Dr.
Daniel Romano Soares, abriu prazo para as partes se manifestarem nos termos
do artigo 402 do Código de Processo Penal. E, ato contínuo, nada tendo
requerido as partes, instou-as o mesmo magistrado à apresentação de
memoriais finais, conforme despacho de fl. 368, datado de 14 de fevereiro de
2020.
Foram apresentadas alegações finais pela Defesa do réu
e pelo Ministério Público, consoante fls. 371/372 e 373/377, respectivamente.
Em 26 de março de 2020, o MM. Juiz de Direito, Dr.
Daniel Romano Soares, com fundamento no artigo 399, § 2o, do Código de
Processo Penal, determinou a remessa dos autos ao MM. Juiz de Direito que
presidiu a instrução (fl. 379).
Recebido o feito na 1a Vara Criminal de Catanduva, o
MM. Juiz de Direito, Dr. Antônio Carlos Pinheiro Freitas, deu-se por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0016676-28.2020.8.26.0000 - Voto no 25.453
4
incompetente para o sentenciamento do processo, tendo em vista que sua
designação para atuar na Vara Única de Pirangi cessara em 21 de janeiro 2019.
Diante disso, determinou o encaminhamento dos autos ao Juízo da Vara Única
de Pirangi (fls. 390/398).
Aportando o processo na Vara Única de Pirangi, o Juízo
suscitou o presente incidente (fls. 399/402).
Razão assiste ao Juízo suscitado.
De fato, o artigo 399, § 2o, do Código de Processo Penal,
privilegia o princípio da identidade física do juiz, dispondo que O juiz que
presidiu a instrução deverá proferir a sentença.
Entretanto, a presente hipótese contempla exceção a esse
princípio, aplicando-se por analogia o artigo 132 do Código de Processo
Civil/1973: “O juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a
lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo,
promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor”,
em razão do previsto no artigo 3o do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, o ensinamento de Guilherme de Souza
Nucci: “A novel norma não trouxe maiores detalhes acerca do assunto, razão
pela qual nos parece possível a aplicação, por analogia, do preceituado no
art. 132, do CPC” (Código de Processo Penal Comentado, Editora Revista dos
Tribunais, 10a edição, p. 772).
Há de ser considerado, portanto, que o princípio em
debate admite flexibilização, sobretudo nos casos em que o juiz que colheu a
prova não mais judica no ofício por onde se processa o feito, com na hipótese
dos autos.
Com a cessação de sua designação para judicar na Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0016676-28.2020.8.26.0000 - Voto no 25.453
5
Única de Pirangi, a vinculação do juiz instrutor deixou de existir, sobretudo
após o dilatado tempo já decorrido desde sua remoção.
Tal entendimento está cristalizado na Súmula no 112
deste C. Tribunal:
“Súmula 112: Nos conflitos de competência, julgados pela
Câmara Especial, a remoção do Juiz que presidiu a
audiência e encerrou a instrução processual criminal
acarreta sua desvinculação do feito, em decorrência da
aplicação analógica das hipóteses elencadas no artigo 132
do Código de Processo Civil à regra do artigo 399, §2o, do
Código de Processo Penal.”
Ademais, como bem pontuado pelo suscitado, “não
ocorre nulidade pelo fato de outro juiz, que não colheu a prova oral,
sentenciar o feito, até porque, com as gravações realizadas em mídia
audiovisual ou diretamente no sistema SAJ, o magistrado sentenciante tem
perfeitas condições de analisar e avaliar referida prova (oral), verificando,
inclusive, as expressões das pessoas que prestam declarações, depoimentos e
interrogatórios em Juízo (vítimas, testemunhas e acusados, respectivamente),
não havendo, portanto, que se falar em prejuízo na situação” (fls. 396/397).
Sobre o tema, colham-se julgados desta Colenda Câmara
Especial:
“Conflito Negativo de Jurisdição Porte de arma de fogo
Feito concluso ao juiz suscitado para sentença Remessa
dos autos, com fundamento no art. 399, § 2o, do CPP, ao juiz
que concluiu a instrução criminal, removido para outra
Comarca Descabimento Princípio da identidade física do
juiz que comporta mitigação Remoção do Magistrado que
rompe o vínculo de prevenção Inteligência do art. 132 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0016676-28.2020.8.26.0000 - Voto no 25.453
6
CPC/73, aplicado analogicamente por força do art. 3o do
CPP
Incidência da Súm. no 112 do TJSP
Conflito
acolhido Competente o suscitado (31a Vara Criminal da
Comarca
da
Capital).”
(Conflito
de
Jurisdição
no
0013670-13.2020.8.26.0000; Relator: Des. Renato Genzani
Filho; Câmara Especial; TJSP; j.: 15/06/2020; registro:
15/06/2020)
“Conflito de jurisdição - ação penal - artigo 155, §4o, IV c.c.
artigo 29, caput, ambos do Código Penal - audiência de
instrução presidida por juiz removido da Vara Criminal -
inaplicabilidade do princípio da identidade física do juiz -
desvinculação do processo - aplicação analógica do artigo
132 do Código de Processo Civil - inteligência da Súmula
112 do Tribunal de Justiça de São Paulo - conflito
procedente - competência do Juízo suscitado.” [Conflito de
Jurisdição no 0037876-67.2015.8.26.0000; Relator: Des. Eros
Piceli (então Vice-Presidente); Câmara Especial; TJSP; j.:
07/12/2015; registro: 11/12/2015]
“Conflito Negativo de Jurisdição. Denúncia por suposta
prática de delito tipificado no artigo 312, caput, do Código
Penal - Audiência de instrução realizada por Juiz Titular
removido da circunscrição Inaplicabilidade do princípio
da identidade física do juiz Ressalva prevista no artigo 132
do Código de Processo Civil, aplicado por analogia. Conflito
procedente - Competência do juízo suscitado.” [Conflito de
Jurisdição no 0037856-76.2015.8.26.0000; Relator: Des.
Ricardo Anafe (então Pres. da Seção de Direito Público);
Câmara Especial; TJSP; j.: 30/11/2015; registro: 01/12/2015]
“Conflito negativo de jurisdição. Princípio da identidade
física. Remoção do Magistrado que encerrou a instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0016676-28.2020.8.26.0000 - Voto no 25.453
7
criminal para outra vara da mesma comarca. Desvinculação
consumada. Remoção que caracteriza o afastamento da
jurisdição por 'qualquer motivo', nos termos do artigo 132,
do Código de Processo Civil. Afastada a incidência da regra
do artigo 399, § 2o, do Código de Processo Penal. Conflito
procedente, estabelecendo a competência do Juízo suscitado
para julgar a ação penal.” [Conflito de Jurisdição no
0037851-54.2015.8.26.0000; Relator: Des. Pinheiro Franco
(então Pres. da Seção de Direito Criminal); Câmara Especial;
TJSP; j.: 30/11/2015; registro: 01/12/2015].
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito
para declarar a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Pirangi,
ora suscitante.
ISSA AHMED
RELATOR